Tribunal: TJSP
Processo: 1522068-47.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. O embargante alega omissão no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. O embargante alega omissão no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões principais foram devidamente apreciadas e solucionadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.
STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Carapicuíba, referente a Certidão(ões) de Dívida Ativa. O exequente requereu a extinção do processo devido à satisfação do débito. A sentença julgou extinta a execução fiscal, condenando o exequente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na condenação do exequente nos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, após a extinção da execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não comporta provimento, pois, conforme o princípio da causalidade, a Fazenda Municipal deve arcar com os ônus sucumbenciais, já que o executado contratou advogado para se manifestar nos autos.
4. A atuação do advogado nos autos justifica a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação nos ônus sucumbenciais é devida à Fazenda Municipal, em razão do princípio da causalidade. 2. A contratação de advogado pelo executado justifica a condenação em honorários advocatícios.
Legislação Citada:
CPC, art. 924, II".